Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Suspensão do processo. Já houve decisão de mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n° 0701855-69.2020.8.07.9000, acerca da fraude conhecida como “Golpe do motoboy”. Não há, portanto, necessidade de suspensão do processo. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
5 – Causalidade. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que, no dia 21/08/2020, entrou em contato com o banco réu e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar o cartão para terceira pessoa (ID 27212494). As compras realizadas no cartão de débito da requerente são incompatíveis com seu perfil de consumo. No dia 07/07/2020, o fraudador efetuou quatro compras de alto valor num curto período de tempo, o que resultou num prejuízo à autora de R$ 10.000,00, conforme documento de ID 27213351. Cabe ressaltar que autora, imediatamente após perceber as transações indevidas, informou ao banco réu acerca da fraude. Assim, não é o caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de modo que não há excludentes de responsabilidade. Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pela autora.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima da fraude bancária conhecida como golpe do motoboy, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. A recusa do banco réu em restituir à autora os valores referentes às compras fraudulentas, por si só, não configura indenização por danos morais. Inexiste comprovação de que a autora foi exposta a risco de vida pelo simples contato com o motoboy. Ademais, não houve demonstração de efetiva perda de tempo útil que supere o razoável, de modo que não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo. Sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W